Tribunal: TJES
Processo: 5017893-67.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017893-67.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO SANTANA

APELADO: WELINGTON FERREIRA SANTANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. MERA PERMISSÃO DE HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, ao fundamento de que o autor não comprovou a posse legítima sobre o imóvel, configurando-se mera permissão de habitação concedida pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante exerceu posse legítima sobre o imóvel ou se sua ocupação decorreu de mera permissão do requerido, circunstância que afastaria a proteção possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e a ocorrência de esbulho.

4. Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, atos de mera permissão ou tolerância não conferem posse passível de proteção possessória.

5. O conjunto probatório dos autos, especialmente a prova testemunhal, indica que o apelante ocupava o imóvel por mera autorização do requerido, sem exercer posse em nome próprio.

6. A ausência de comprovação da posse legítima impossibilita o deferimento da reintegração pretendida, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação de imóvel por mera permissão ou tolerância do titular não configura posse passível de proteção possessória, conforme art. 1.208 do Código Civil, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002413-31.2017.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004853-36.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017893-67.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO SANTANA
Advogados do(a) APELANTE: DANIELLE TEIXEIRA PEDRINI BISS - ES10682-A, ROMENIQUE BORGES SIMOES - ES31232-A
APELADO: WELINGTON FERREIRA SANTANA, WELINGTON FERREIRA SANTANA
Advogados do(a) APELADO: KARLLA KENY SOARES FERNANDES - ES23568, MAURICIO FREIRE DIAS - ES39519, RAPHAEL SOARES FERNANDES - ES37724

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Fernando Santana
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Serra
/ES, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de
Welington Ferreira Santana
,
na qual foi julgado improcedente o pedido autoral
.

O
apelante, em suas razões,
argumenta

que:

(i)
a
sentença
de improcedência resultou de uma análise incompleta das provas apresentadas, especialmente as documentais, que não teriam sido devidamente examinadas;
(ii)
o juízo de primeiro grau teria
atribuído valor probatório excessivo a
o depoimento
d
e meros
informante
s
, desconsiderando as
quatro
testemunhas
arroladas pelas partes
;
(iii)

a posse do apelante está devidamente comprovada nos autos
.

Analisando a peça recursal interposta, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
pelo que passo à análise do mérito
.
Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

N
a origem,
Fernando Santana
ajuizou ação
de reintegração de posse contra o seu filho,
Welington Ferreira Santana
,
alegando
ser legítimo possuidor do imóvel sito à Rua São Luiz, Lote n° 04 da

Quadra 30, s/n, Cidade Nova da Serra, Serra, ES, há mais de quinze anos
.

Aduz que, em 19/06/2023, o apelado adentrou no referido lote sem sua autorização,
modificando a cerca divisória de local e suprimindo indevidamente parte do imóvel
para incorporar ao seu (lotes contíguos)
,
razão pela qual
pleiteia a
prote
ção da posse
contra o esbulho praticado
.

Em sentença,
o
juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência do pedido, fundamenta
n
do
o
decisum

na ausência de comprovação da posse
prévia
pel
o
autor, conforme exigido pelo art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

C
onsiderou que o imóvel pertencia originalmente ao
filho
d
o
apelante,
o requerido

Welington Ferreira Santana
,
que concedeu mera autorização de construção para que o pai ali habitasse
após a separação de sua ex-mulher (mãe do requerido)
. Na sentença, o juiz ressaltou a ausência de qualquer documento ou prova testemunhal que legitimasse a posse

d
o
apelante e, por conseguinte, indeferiu o pedido de reintegração.

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC
1
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
2
.

A
inda a
cerca da posse, dispõe o art. 1.196 do Código Civil que
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por outro lado, prevê o art. 1.208 do
mesmo diploma
que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Compulsando os autos, verifico ser fato incontroverso que o apelante mant
ém
sua residência atual no
Lo
te n° 04 do imóvel em discussão desde os idos de 2011, quando
d
o seu divórcio
– não havendo sequer notícia ou ameaça de oposição do apelado quanto à permanência de seu genitor no local, até o fim da vida.

O ponto nodal do recurso cinge-se, portanto, a verificar qual a natureza da
ocupação
exercida por Fernando Santana
sobre o
terreno: se
decorrente
de mera permissão de habitação ou se
revela
posse propriamente dita, fazendo jus à
reintegração
pretendida.

Nesse tocante, não obstante
a irresignação do

apelante
, os elementos presentes nos autos, em especial as provas testemunhais colhidas em audiência de justificação e de instrução, indicam se tratar de
mera permissão
concedida por
Welington Ferreira Santana
em favor de seu pai, sensibilizado pela situação de desamparo em que se encontrava.

Com efeito, d
a mesma forma que o juízo de origem concluiu,
tenho que “
o autor era, na verdade, mero detentor, e não possuidor do imóvel, lá residindo por mera permissão do réu, o real possuidor do bem [...], que construiu ali uma casa para que o genitor pudesse habitar”.

À míngua de documentação probatória nesse sentido, ressalto que a parte apelante
tampouco
conseguiu corroborar a sua pretensão atrav
é
s d
a
prova
oral
,
notadamente porque não
se
consegue
extrair do depoimento de qualquer das testemunhas arroladas nestes autos
que
o Sr. Fernando
exercia,
em nome próprio,
a posse direta ou indireta do terreno.

Ao revés, a prova testemunhal colhida em audiência - em especial o depoimento prestado pelo Pastor Daniel Garcia da Silva e pela Sra. Marinete Eduarda da Conceição, ambos arrolados pelo próprio autor e ouvidos na qualidade de informantes (ID 11321630) - direciona, de forma uníssona, que o imóvel era de posse do recorrido, Sr. Welington Ferreira Santana e que, ao que tudo indica, deu a mera permissão para o pai residir no imóvel, até a morte desse.

Desta forma, não há elementos para concluir que
o autor
exer
cia a
posse
em nome próprio
mediante análise das provas desses autos,
sendo incabível a proteção possessória pretendida
. Nesse se
n
ti
d
o, julgado
s
desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2) A ação reintegratória pressupõe a prova da posse preexistente, uma vez que os interditos possessórios tutelam direito de posse (jus possessionis) e não o direito à posse (jus possidendi), que fica reservada para as ações dominiais, a exemplo da reivindicatória e imissão de posse.
3) A ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.
5) Recurso provido. Data: 31/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0002413-31.2017.8.08.0021. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

[...]
III. Na hipótese, sobressai-se a ausência de comprovação do prévio exercício da posse do imóvel objeto dos autos pela autora/agravante, óbice intransponível para a expedição do mandado liminar de reintegração
.
[...]
Data: 10/Mar/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004853-36.2021.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

Desta forma, impossível conceder proteção possessória a quem somente exerce atos de
mera permissão
sobre o imóvel,
conforme preceitua
o art. 1.208 do Código Civil.

Não
havendo outros elementos que conduzam em sentido contrário, deve-se manter a
improcedência dos pedidos
autorais,
porque
o
requerente
, ora apelante,
dentro do seu ônus probatório, não alcanç
ou
êxito em demonstrar a posse sobre o
lote n° 04 da Quadra 30 do
imóvel em questão.

Do exposto
,
necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
.

Majoro os
honorários advocatícios
para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.